Tribunal: STJ
Processo: 0000387-64.2022.8.13.0112
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2675475 - MG (2024/0228700-
1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: HEVERTON PEREIRA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O princípio da insignificância não se aplica a casos
que envolvam objetos furtados cujos valores
ultrapassem 10% do salário mínimo, pois a conduta,
nessas hipóteses, reveste-se de reprovabilidade e
risco à ordem social, afastando a atipicidade material
da conduta.
2. Em que pese à primariedade do réu, no caso, trata-
se do furto de um aparelho celular avaliado em R$
599,00, hipótese em que não se mostra cabível o
princípio da bagatela.
3. O entendimento do Tribunal de origem destoa da
orientação firmada neste Superior Tribunal de Justiça,
no Tema Repetitivo n. 1.205 do STJ, no qual se
consigna que: "A restituição imediata e integral do
bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente
para a incidência do princípio da insignificância."
4. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51268628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:27
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 175b9b8e-efbe-4353-aa04-e3b975a04135

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51268628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:27
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 175b9b8e-efbe-4353-aa04-e3b975a04135

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2675475 - MG (2024/0228700-
1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: HEVERTON PEREIRA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O princípio da insignificância não se aplica a casos
que envolvam objetos furtados cujos valores
ultrapassem 10% do salário mínimo, pois a conduta,
nessas hipóteses, reveste-se de reprovabilidade e
risco à ordem social, afastando a atipicidade material
da conduta.
2. Em que pese à primariedade do réu, no caso, trata-
se do furto de um aparelho celular avaliado em R$
599,00, hipótese em que não se mostra cabível o
princípio da bagatela.
3. O entendimento do Tribunal de origem destoa da
orientação firmada neste Superior Tribunal de Justiça,
no Tema Repetitivo n. 1.205 do STJ, no qual se
consigna que: "A restituição imediata e integral do
bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente
para a incidência do princípio da insignificância."
4. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental manejado por HEVERTON PEREIRA
SILVA contra a decisão que conheceu do agravo e deu provimento ao recurso
especial interposto pelo Ministério Público para afastar o princípio da
insignificância e determinar o retorno dos autos à origem para nova apreciação
dos fatos.
Documento eletrônico VDA51268630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:29
Código de Controle do Documento: f35d2947-224c-4c95-b985-e000b62da9a2

Na decisão impugnada, consignou-se que não estariam presentes os
requisitos para a incidência do princípio da insignificância, considerando,
notadamente, o elevado valor do bem subtraído, no caso, um aparelho de
celular, avaliado em R$ 599,00.
A parte agravante defende o desacerto da decisão recorrida,
argumentando que, para o exame das alegações do recurso especial interposto
pelo Ministério Público, seria necessário o reexame da prova dos autos e, além
disso, haveria entendimento consolidado em sentido contrário à pretensão
recursal.
Requer o provimento do agravo regimental, com a consequente
repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
Consta dos autos que o ora agravante foi denunciado pela suposta
prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal porque teria furtado um
aparelho celular da marca/modelo Samsung J5, avaliado em R$ 599,00. O Juiz
de primeiro grau, todavia, absolveu o réu com suporte na aplicação do princípio
da insignificância.
Ao contrário do que afirma o agravante para o exame do recurso
especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, não se
verifica a necessidade de incursão na seara fática da causa porque os fatos
estão precisamente delineados no acórdão impugnado, o que afasta o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Com efeito, o Tribunal estadual preservou a sentença
absolutória com fundamento em que, apesar de o aparelho celular subtraído
superar 10% do salário mínimo vigente, foi restituído à vítima e o acusado é
primário.
Citam-se os seguintes trechos do acórdão (fls. 238-239).
Cinge-se a insurgência ministerial em relação ao valor da res
furtiva, a qual foi avaliada em R$ 599,00 (quinhentos e noventa
e nove reais) e que representa 54% do salário-mínimo vigente à
época. O Ministério Público argumenta que o princípio da
insignificância só tem aplicabilidade na hipótese de ínfima
afetação do bem jurídico penalmente tutelado, sendo indiferente
a restituição. Todavia, a própria vítima afirmou que “não custava
R$300,00 (trezentos reais)”.
Documento eletrônico VDA51268630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:29
Código de Controle do Documento: f35d2947-224c-4c95-b985-e000b62da9a2

Não se desconhece o entendimento sedimentado no col.
Superior Tribunal de Justiça de inaplicabilidade do princípio da
insignificância nas hipóteses em que a res furtiva é avaliada em
patamar superior a 10% do salário mínimo vigente à época do
delito.
Contudo, entendo que as circunstâncias em que se deram os
fatos autorizam a incidência do princípio da bagatela. Constata-
se das provas produzidas em juízo que aliado ao fato de o
celular ter sido recuperado e restituído à vítima, a própria vítima,
ao ser ouvida em juízo, declarou que se tratava de um celular
“bem simplesinho”, acrescentando que o acusado chegou a
providenciar um novo chipp para ela. Percebe-se, portanto, que
não obstante o valor do celular subtraído não ser de valor ínfimo,
não houve qualquer lesão ao bem jurídico tutelado pela norma
penal em apreço. Isso acaba demonstrando, invariavelmente,
a desnecessidade de se invocar a atuação dos meios de
repressão criminal em face do autor da conduta.
Anoto também que o acusado é primário, consoante certidão de
antecedentes criminais de doc. ordem 10. Nesse cenário,
verificando-se a mínima ofensividade e a ausência de
periculosidade
social
da
ação,
entendo
viável,
excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância.
De igual modo, não há falar em incidência da Súmula n. 83 desta
Corte, pois, conforme salientando na decisão agravada, o entendimento do
Tribunal de origem destoa da orientação firmada no Superior Tribunal de
Justiça, no Tema Repetitivo n. 1.205, no qual se consigna que: "A restituição
imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para
a incidência do princípio da insignificância."
Observa-se o julgado a seguir:
RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO
SUBMETIDO
À
SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. FURTO.
RESTITUIÇÃO
IMEDIATA
E
INTEGRAL
DOS
BENS
SUBTRAÍDOS.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DOS VETORES FIXADOS PELO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
E
CONSOLIDADO
PELA
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
MAIOR
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO QUALIFICADO
MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. VALOR DO OBJETO
SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no
sentido de exigir o preenchimento simultâneo de quatro
condições para que se afaste a tipicidade material da conduta.
São elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b)
Documento eletrônico VDA51268630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:29
Código de Controle do Documento: f35d2947-224c-4c95-b985-e000b62da9a2

ausência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da
lesão jurídica provocada.
Saliente-se que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas
que, diante do desvalor do resultado produzido, não
representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico
tutelado, seja à integridade da própria ordem social.
2. No caso, as peculiaridades do caso concreto - prática
delituosa na forma qualificada mediante concurso de pessoas
somado ao valor da
superior a 10% do valor do
res furtivae
salário mínimo da época (equivalente a cerca de 55% do salário
mínimo) -, demonstram significativa reprovabilidade do
comportamento e relevante periculosidade da ação, o que é
suficiente ao afastamento da incidência do princípio da
insignificância.
3. Recurso especial desprovido, com a fixação da seguinte tese:
a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por
si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da
insignificância.
(REsp n. 2.062.375/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
25/10/2023
30/10/2023
Além disso, firmou-se a compreensão de que o princípio da
insignificância não se aplica a casos que envolvam objetos furtados cujos
valores ultrapassem 10% do salário mínimo, pois a conduta, nessas hipóteses,
reveste-se de reprovabilidade e risco à ordem social, afastando a atipicidade
material da conduta.
A respeito, destacam-se os recentes precedentes de ambas as
Turmas criminais desta Corte de Justiça:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . FURTO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravante condenado por furto, conforme
art. 155, § 2o, do Código Penal, à pena de 8 meses de reclusão
em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, e
pagamento de 6 dias-multa. A sentença rejeitou a tese de
atipicidade da conduta, considerando inaplicável o princípio da
insignificância, pois o valor do bem subtraído, R$ 190,00,
representava 17,27% do salário mínimo vigente. O Tribunal local
manteve a decisão, destacando a reprovabilidade da conduta e
o risco à ordem social.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na aplicabilidade do
princípio da insignificância em caso de furto de bem avaliado em
valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos
fatos.
Documento eletrônico VDA51268630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:29
Código de Controle do Documento: f35d2947-224c-4c95-b985-e000b62da9a2

III. Razões de decidir
3. O valor da res furtiva, superior a 10% do salário mínimo, não
pode ser considerado insignificante, conforme entendimento
pacífico da Corte Superior.
4. A conduta do agravante, ao subtrair bem de dentro de
estabelecimento comercial, revela comportamento reprovável e
risco à ordem social, afastando a aplicação do princípio da
insignificância.
5. A restituição do bem furtado não justifica, por si só, a
aplicação do princípio da insignificância.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor da
res furtiva supera 10% do salário mínimo vigente à época dos
fatos.
2. A reprovabilidade da conduta e o risco à ordem social afastam
a atipicidade material.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 918.108
/SP, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
; STJ,
12/9/2024
AgRg no AREsp n. 2.595.244/DF, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no REsp n.
10/9/2024
2.039.803/MG, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
19/5/2023
(AgRg no AREsp n. 2.663.528/TO, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
1/10/2024
.)
3/10/2024

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
SIMPLES.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO
MÍNIMO. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão
com os postulados da fragmentariedade e da intervenção
mínima do Estado em matéria penal, observando-se a presença
dos seguintes vetores:
(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da
lesão jurídica provocada (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro
CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe
).
5/6/2009
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de ser incabível a aplicação do princípio da
insignificância quando o valor da res furtiva superar o percentual
de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
3. "A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui,
por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da
insignificância" (Tema n. 1205, DJe
).
30/10/2023
Documento eletrônico VDA51268630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:29
Código de Controle do Documento: f35d2947-224c-4c95-b985-e000b62da9a2

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.595.244/DF, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
3/9/2024
.)
10/9/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51268630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:29
Código de Controle do Documento: f35d2947-224c-4c95-b985-e000b62da9a2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0228700-1
AREsp 2.675.475 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003876420228130112 10000233218015004
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: HEVERTON PEREIRA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HEVERTON PEREIRA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422455516140=4515650@
2024/0228700-1 - AREsp 2675475 Petição : 2025/0076154-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51208979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:18:00
Código de Controle do Documento: 7D7F8465-2B29-4C55-8882-25BCCA27F65A